Tribunal: TJDFT
Processo: 0005144-67.2006.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SURSIS PROCESSUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTÂNCIAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 89, §4o, da Lei no 9.099/1995 dispõe que "a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta". Portanto, o descumprimento das condições no curso do prazo de prova, autoriza a revogação do sursis processual, não havendo se falar em cumprimento substancial das obrigações.
2. O fato de a vítima ter ficado impossibilitada de obter os seus documentos pessoais pelo período de dois anos em decorrência da prática delitiva (falsidade ideológica), subtraindo-lhe o direito de se identificar, não pode ser considerado como mera consequência natural da conduta delitiva, pois transcende o resultado típico esperado.
3. O instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP) exige a voluntariedade do ato para a sua caracterização, inexistente na hipótese.
4. Recurso improvido.